Tribunal: TJMT
Processo: 1022928-13.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de recurso especial, com pedido de efeito suspensivo, interposto por EDIO PASOLINI, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, desproveu o recurso, nos termos da seguinte ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – APROVAÇÃO PELA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES - HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – SOBERANIA – CONTROLE DE LEGALIDADE – POSSIBILIDADE – CLASSE GARANTIA REAL - SUBCLASSES – TRATAMENTO DIFERENCIADO ENTRE CREDORES DA MESMA CLASSE – NÃO VERIFICADO – ART. 67, PARÁGRAFO ÚNICO, LEI 11.101/2005 DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Ausência de ilegalidade na criação de subclasses de credores colaborativos, com tratamento mais benéfico àqueles que continuem fornecendo bens, serviços e crédito necessários ao processo de soerguimento.
Embargos de declaração rejeitados no id. 125875155.
Nas razões do recurso, o recorrente sustenta, em síntese, violação ao art. 67 e 126, ambos da Lei n.o 11.101/2005 e art. 1.022, II e 489, §1o, IV, do CPC, ao argumento de que “a omissão do Tribunal a quo na análise de elementos importantíssimos ao deslinde da demanda, requer-se pelo provimento deste Recurso Especial, para declarar a nulidade do acórdão que julgou os embargos de declaração opostos pela Recorrente, devendo outro ser proferido em seu lugar”.
Assevera que “resta claro que ao decidir da forma já posta, não houve a apreciação da integralidade do artigo, resumindo-se à tese de que, ainda que o banco não forneça linha de créditos, a simples possibilidade de movimentação financeira basta para suprir o artigo. É certo que antes do pedido recuperacional, a instituição financeira concedia linhas de crédito aos recuperandos, de forma que, qualquer possibilidade de redução do serviço, ainda que potencial, implica em benefício indevido aos credores de mesma classe.”.
Com essas considerações, requer a concessão do efeito suspensivo e, ao final, no mérito, seja o presente recurso admitido e provido, com fundamento no art. 105, III, “a”, da CF/88, com a reforma do acórdão impugnado por força da violação ao parágrafo único do art. 67 da Lei n.o 11.101/2005 e art. 1022, I e II, e art. 489, §1o, III, IV e VI, do CPC, uma vez que não houve a apreciação integral do disposto no art. 67, nos termos já expostos no decorrer deste recurso.
Recurso tempestivo e devidamente preparado.
É o relatório.
Decido.
Extrai-se da redação do artigo 1.029, § 5o, III do Código de Processo Civil que é da competência desta Vice-Presidência a análise do pedido de concessão do efeito suspensivo ao recurso especial no período compreendido entre a sua interposição e a publicação da decisão de sua admissibilidade.
De outro lado, da leitura do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, em caso de recurso que, em regra, não é dotado de efeito suspensivo, é certo que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa quando da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Assim, para a excepcional concessão do efeito suspensivo, mostra-se necessária a comprovação de dois requisitos legais, quais sejam, a evidente probabilidade do provimento do recurso, isto é, plausibilidade substancial do direito invocado com força suficiente a autorizar a suspensão da decisão recorrida, bem como o perigo da demora representado pela possibilidade de prejuízo advindo do retardamento da tutela jurisdicional pleiteada, pela insuportabilidade dos danos emergentes do próprio ato impugnado ou pela necessidade de se garantir a posterior eficácia do julgamento definitivo a ser proferido pelo STJ.
Da leitura das razões recursais, não vislumbro a possibilidade de o acórdão recorrido causar a parte recorrente lesão grave ou de difícil reparação, tanto pela ausência de prova objetiva neste sentido, como porque não é suficiente para demonstrar tal requisito a mera alegação de que “a homologação do plano de Recuperação Judicial nos moldes propostos e a concessão da benesse aos devedores, causa prejuízo irreparável ao Recorrente, já que, conforme exposto, receberá uma ínfima parte de seu crédito e, ainda assim, daqui 12 (doze) anos, quando já será um idoso de 79 (setenta e nove) anos de idade”.
Isto porque, como se sabe, para a suspensão da eficácia da decisão recorrida, em razão da excepcionalidade da medida, deve o recorrente demonstrar a presença de “risco concreto (e não hipotético ou eventual), atual (ou seja, o que se apresenta iminente no curso do processo) e grave (vale dizer, o potencialmente apto a fazer perecer ou prejudicar o direito afirmado pela parte)”. (ZAVASCKI, Teori Albino. Antecipação de tutela. São Paulo: Saraiva, 1997, p. 77)
Por fim, na espécie, o direito controvertido foi amplamente enfrentado por órgão Colegiado deste Egrégio Tribunal de Justiça, não existindo, em princípio, aparente teratologia ou total indicativo de evidente probabilidade do provimento do recurso, situação jurídica que força reconhecer que, em face da amplitude e da excepcionalidade do pedido de suspensão do v. acordão, se encontra ausente a plausibilidade do direito substancial invocado, bem como que se faz necessário aguardar, se admitido o recurso, o eventual exame do mérito recursal pela Corte Superior.
Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade do recurso interposto.
Publique-se. Intimem-se.
Às providências.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça